Tribunal: CARF
Processo: 11610.010398/2006-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.010398/2006-24
ACÓRDÃO
2402-013.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
EDELCIO WAGNER BENASSI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. AÇÃO TRABALHISTA. DEDUÇÃO.
Restando comprovado nos autos a retenção e o recolhimento de imposto
de renda incidente sobre rendimentos auferidos em decorrência de ação
judicial trabalhista, deve ser afastada a glosa da dedução do imposto de
renda retido na fonte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário interposto, restabelecendo os valores declarados pelo Contribuinte a título
de “total dos rendimentos tributáveis” e “imposto de renda retido na fonte.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010398/2006-24
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 73) interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/SP2, consubstanciada no Acórdão no 17-58.377 (p. 66), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o auto de infração de fls. 06 a
07, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2002,
exercício 2003, que apurou saldo nulo de imposto a pagar ou a restituir, em
decorrência da constatação de dedução indevida de imposto de renda retido na
fonte relativo a rendimentos de aplicações financeiras no Bankboston Banco
Múltiplo, que é de tributação exclusiva na fonte.
Consta ainda a fl. 07, que o total dos rendimentos tributáveis foi alterado em
razão da exclusão dos rendimentos de aplicações financeiras, sujeitos à tributação
exclusiva na fonte, erroneamente informados na linha de rendimentos tributáveis
na declaração.
Cientificado do lançamento em 23/10/2006 (fl. 12), o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 03, em 25/10/2006, alegando que:
- o total dos rendimentos recebidos do Banco de Boston são de diferença salarial
e não de aplicações financeiras.
Posteriormente, os autos foram baixados em diligência para que a fonte pagadora
dos rendimentos se manifestasse a respeito da natureza dos rendimentos pagos
ao contribuinte (fls. 24, 27 e 28).
Em 23/01/2012 (fl. 29), a fonte pagadora apresentou esclarecimentos a fl. 31 e o
contribuinte se manifestou a fl. 55, em 11/01/2012, apresentando os documentos
de fls. 56 a 61.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 17-58.377 (p. 66), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Constando em DIRF que os rendimentos auferidos são decorrentes de aplicação
financeira, fato confirmado pela fonte pagadora, deve ser mantida a glosa do
IRRF, por serem os rendimentos de tributação exclusiva na fonte.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010398/2006-24
3
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o recurso
voluntário de p.p.. 73 e seguintes, reiterando, em síntese, os termos da impugnação apresentada,
além de anexar aos autos documentos com vistas a comprovar suas razões de defesa.
Na sessão de julgamento realizada em 13/07/21, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo em diligência, nos termos da Resolução no 2402-001.043 (p.
100).
Em atenção ao quanto solicitado, a Unidade de Origem intimou a instituição
financeira para prestar os devidos esclarecimentos (p.p. 108 e 109), o que foi feito através da carta
de páginas 163 e 164.
Ato contínuo, na sessão de julgamento realizada em 08/12/2022, os presentes
autos foram mais uma vez baixados em diligência para que a Unidade de Origem, em atenção ao
quanto solicitado por meio da Resolução no 2402-001.043, consolidasse o resultado da diligência
em Informação Fiscal conclusiva, intimando o Contribuinte para que, querendo, apresentasse a
sua competente manifestação (Resolução no 2402-001.182, p. 200).
À p. 208, consta a Informação Fiscal emitida pela Unidade de Origem.
Cientificado, o Espólio do Contribuinte, através de sua inventariante, apresentou a
manifestação de p. 216, reiterando o pedido de procedência da restituição, pois torna-se evidente
de que o valor se trata única e exclusivamente de demanda trabalhista recebida pelo meu esposo,
Edelcio Wagner Benassi, em 19 de julho de 2002.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de auto de infração,
relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2002, exercício 2003, que
apurou saldo nulo de imposto a pagar ou a restituir, em decorrência da constatação de dedução
indevida de imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos de aplicações financeiras no
Bankboston Banco Múltiplo, que é de tributação exclusiva na fonte.
O Contribuinte defende, desde a impugnação apresentada, que o total dos
rendimentos recebidos do Banco de Boston são de diferença salarial e não de aplicações
financeiras.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010398/2006-24
4
Em face das razões de defesa e documentos apresentados, este Colegiado, na
sessão de julgamento realizada em 13/07/2021, converteu o julgamento do presente processo em
diligência, nos seguintes termos, em síntese:
(...)
Antes do julgamento pela DRJ, o feito foi baixado em diligência para a intimação
da pessoa jurídica BankBoston Banco Múltiplo S.A., sucedido pelo Banco Itaubank
S/A, explicasse o motivo e natureza do IRRF (fl. 27), vindo a prestar informações à
fl. 31, que:

(...)
Todavia, com o recurso voluntário, o Contribuinte apresentou a DARF que o
próprio Banco pagou em 07/08/2002, no valor de R$ 13.647,94, mesmo valor da
glosa. Nesta mencionada DARF consta a referência ao processo trabalhista no
0282/1999, da 75a Vara do Trabalho de São Paulo, com Código 8045.
Esse mencionado código, segundo consulta ao sitio da Receita Federal é
decorrente de comissão e corretagem pagas à pessoa jurídica.
Neste caso, vejo que ocorreu o erro quanto à especificação do código da receita, o
que gerou o desencontro de informação, inclusive a mencionada diligência que,
com o retorno do Banco, informou erroneamente a natureza, baseada no erro
constante na DARF.
Confirma-se tal situação ao analisar a “Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF” (fls. 21-22), no qual consta exatamente o pagamento do valor da
glosa em agosto/2002, mesma competência do pagamento da ação trabalhista.
Por fim, acrescenta-se que ao analisar a declaração de Imposto de Renda (fls. 16-
19), se quer o contribuinte possui ativos financeiros para gerar tal retenção na
fonte.
Face ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
determinar que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil preste as seguintes informações:
i) Intimar o Bankboston (Itaú) novamente para esclarecer sobre a DARF recolhida
(fl. 83) paga pelo banco no valor de R$ 13.647,94 em 09/08/2002 com código de
receita 8045 refere-se ao processo trabalhista no 0282/1999, da 75a Vara do
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010398/2006-24
5
trabalho de SP, independentemente do código de receita lançado, visto que na
declaração de imposto de renda do contribuinte (fls. 16-19) inexiste valores
aplicados; e,
(...)
Assim foi que, em atenção ao quanto solicitado nos termos acima declinados, a
Unidade de Origem emitiu a Intimação RFB/SRRF08/ERCA/CONTCARF No 21.370/2021 (p. 108),
intimando o BANCO ITAUBANK S.A. a fornecer esclarecimentos, uma vez que o contribuinte
apresentou DARF que o próprio Banco pagou em 07/08/2002, no valor de R$ 13.647,94, mesmo
valor da glosa de sua DIRPF. Neste mencionado DARF consta a referência ao processo trabalhista
no 0282/1999, da 75a Vara do Trabalho de São Paulo, com Código 8045.
A Fonte Pagadora apresentou a sua competente resposta, consubstanciada no
documento de páginas 163 e 164, concluindo, em síntese, que, com base nos dados da tela DIRF,
pode-se observar que o valor do IRRF de R$ 13.657,94 foi declarado, porém, o código informado na
DIRF é o 8053 que diverge do Darf recolhido com código 8045. Pode ter havido uma falha
operacional ao informar o código na DIRF.
Ato contínuo, foi emitida a Informação Fiscal de p. 208, por meio da qual o preposto
fiscal diligente destacou e concluiu que:
Da análise do teor constante na manifestação de inconformidade do contribuinte
de fls. 95/97, da documentação comprobatória apresentada às fls. 77/97, bem
como das informações contidas nos sistemas da RFB (DIRF de fls. 21/22 e tela
DARF processada de fls. 207), temos o seguinte:
a) No DARF de fl. 85, recolhido em 07/08/2002, sob o código de receita 8045, no
valor de R$ 13.647,94, apresenta em seu campo Referência, o seguinte: Proc.
0282/1999 – 75a VT SP e, em seu rodapé, consta a seguinte informação: Rcte:
EDELCIO WAGNER BENASSI – Proc. 0282/1999 – 75a VT SO/São Paulo.
b) Na guia GPS de fls. 86, recolhido em 07/08/2002, sob o código de pagamento
2100, no valor de R$ 8.995,54, em seu rodapé, consta o seguinte: Rcte: EDELCIO
WAGNER BENASSI – Proc. 0282/1999 – 75a VT S/São Paulo.
c) O Alvará de Levantamento de fls. 88, que se refere ao Processo 0282/1999,
identifica como Autor, o contribuinte.
d) Na tela de acompanhamento processual obtido no site do Tribunal Regional do
Trabalho da 2a Região (fls. 77/82), temos o histórico de movimentação do
processo 002820044199995020075, movida contra o Bankboston Banco Múltiplo
SA., tendo o contribuinte, como Autor.
e) Em pesquisas aos sistemas da RFB (fl. 207), verificamos que o DARF foi
recolhido no código de receita: 8045 – IRRF – Demais rendimentos.
f) Porém, na DIRF entregue pela fonte pagadora Banco Itaubank S/A (fls. 21/22),
para o CPF do contribuinte, consta o pagamento de rendimento sob o código de
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.357 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010398/2006-24
6
receita: 8053 – Aplicações Financeiras de Renda Fixa – Pessoa Física, no valor de
R$ 51.167,35, com retenção de IRRF no valor de R$ 13.647,94. A própria fonte
pagadora reconhece que pode ter havido uma falha operacional ao informar o
código na DIRF.
Assim, com base nas informações acima e da análise de todos os documentos
acostados no processo, pode-se concluir que o DARF recolhido no valor de R$
13.647,94, de fato se refere ao rendimento tributável declarado como recebido
da fonte pagadora Bankboston Banco Múltiplo a título de Ação Trabalhista, visto
que os dados do Processo Trabalhista constam no corpo do referido DARF.
(grifei)
Como se vê, por meio da diligência fiscal em destaque, a Autoridade Administrativa
Fiscal expressamente concluiu que o DARF recolhido no valor de R$ 13.647,94, de fato se refere ao
rendimento tributável declarado como recebido da fonte pagadora Bankboston Banco Múltiplo a
título de Ação Trabalhista.
Neste espeque, considerando que o presente contencioso tem por objeto a glosa da
compensação do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 13.674,94, o qual, de acordo
com a autuação, não seria passível de compensação na DIRPF por ser relativo a rendimentos de
aplicações financeiras, que é de tributação exclusiva na fonte, impõe-se o provimento do apelo
recursal do Contribuinte tendo vista que, conforme demonstrado linhas acima, restou confirmado
em sede de diligência fiscal que o DARF recolhido no valor de R$ 13.647,94, de fato se refere ao
rendimento tributável declarado como recebido da fonte pagadora Bankboston Banco Múltiplo a
título de Ação Trabalhista.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido dar provimento ao recurso voluntário,
restabelecendo-se os valores declarados pelo Contribuinte a título de “total dos rendimentos
tributáveis” e “imposto de renda retido na fonte”.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 238
DF CARF MF
Original